Tribunal: CARF
Processo: 13558.901209/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901209/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.866 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
HOME TECH COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de sua não homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Despacho Decisório (fls. 143)
que não homologou a compensação de débitos próprios do contribuinte com alegado pagamento
a maior de IRPJ relativo ao ano base de 2006, em razão da constatação de insuficiência de saldo
credor disponível, uma vez que o montante declarado como devido em DCTF a este título teria
sido integralmente alocado ao respectivo pagamento.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 2/6), a Recorrente busca esclarecer
que:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901209/2012-80
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901209/2012-80

(...)
A contribuinte acima qualificada transmitiu sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica do ano base 2006 com regularidade, ocasião em que gerou um débito no
valor de R$ 122.619,03 (cento e vinte e dois mil seiscentos e dezenove reais e três
centavos). Os pagamentos foram realizados, tudo conforme consta do sistema de
pagamentos da receita federal.
Ocorre que a contribuinte já havia requerido o benefício fiscal de redução do imposto de
renda em 75%, porém, somente foi deferido no ano de 2009 decisão ora anexada, que
deferiu a fruição do benefício a partir do ano calendário de 2006. Após o deferimento do
benefício pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador,
inclusive retroativo à data do requerimento, a contribuinte requereu a compensação do
que pagou a maior no exercício de 2007 ano base 2006, gerando um crédito para a
contribuinte,
conforme
transmissão
da
PER/DCOMP
n°
37742.30337.250310.1.3.048900,
30307.24697.220310.1.3.040574
e
12082.50122.220310.1.3.049159.
Assim, os pedidos de compensação somente foram transmitidos após o deferimento da
redução do benefício, gerando um crédito para o contribuinte diante do pagamento
indevido levado a efeito referente ao IRPJ ano base de 2006.
Ocorre que ao transmitir da PER/DCOMP o contribuinte não retificou a DCTF 2o
semestre, gerando um desencontro de informações entre a PER/DCOMP e a DCTF
transmitida com os dados que levaram em conta a inexistência do benefício fiscal.
Em decorrência de tal fato, a Receita Federal em despacho decisório que ora o
contribuinte se manifesta contrariamente, não homologou a compensação requerida.
Ao tentar realizar a retificação da DCTF não foi possível mais diante do lapso
qüinqüenal operado, já que se tratava do ano base de 2006.
Ocorre que o direito à compensação existe e foi requerido no prazo legal de cinco anos.
O fato da DCTF não ter sido retificada não retira o direito do contribuinte de ver
operada a compensação.

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente por meio de
Acórdão (fls. 152/158) que restou assim ementado:

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de
prova quanto aos motivos determinantes das alterações nos débitos declarados
originalmente por intermédio de DCTF, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.

Cientificado dessa decisão em 04/02/2014 (fls. 160), o contribuinte, em
20/02/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 162/170), onde basicamente reitera as alegações de
defesa.
É o relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901209/2012-80

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
De acordo com a Recorrente, o indébito de IRPJ que se busca compensar diz
respeito à fruição do benefício fiscal de redução deste imposto em 75%, a partir de 2006,
reconhecido por decisão administrativa proferida em 2009.
Após o levantamento e transmissão de DCOMP para compensar o crédito de IRPJ
decorrente da aplicação retroativa desse benefício fiscal, o contribuinte esclarece que deixou de
retificar as DCTF’s originais na época, mas que esta omissão jamais poderia servir de
fundamento para a não homologação da compensação.
Aduz, ainda, que chegou a preencher DCTF’s retificadoras, mas que não
transmitiu em razão do lapso quinquenal operado.
A decisão recorrida, por sua vez, manteve a não homologação sob a seguinte
motivação:

8.1. Quanto ao benefício fiscal aludido pela recorrente, realmente a mencionada Decisão
da DRJ Salvador lhe assegura o direito; entretanto, a defendente não acostou aos autos
as Demonstrações Contábeis e Fiscais com a repercussão da redução do IRPJ, o que
inclui o detalhamento dos mecanismos do benefício fiscal ADENE.
(...)
8.5. Ou seja, no presente caso, caberia à Manifestante, em respeito à verdade material,
além de apresentar cópia da DCTF retificadora, indicar os motivos fáticos que
ensejaram a redução do IRPJ devido, bem como demonstrar documentalmente a
correção das alterações na referida DCTF.
8.6. Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de
provas documentais visando a esclarecer eventual equívoco consubstanciado em ato da
Administração finda no mesmo prazo para a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
9. Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê-se livre quanto ao
convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos, consoante previsto
no art. 29 do Decreto no 70.235/72.
9.1. Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho Decisório,
com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos valores declarados não
pode ser acatada, pelo que se mantém corretos o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, consequentemente, a não homologação da compensação
requerida.

No recurso voluntário, porém, a Recorrente repisa os mesmos argumentos
invocados na sua defesa, bem como questiona o racional empregado na decisão recorrida.
Entretanto, o contribuinte, mais uma vez, não apresentou planilha, memória de cálculo, resumo
da apuração do IRPJ (antes e após a fruição do benefício) e nenhum documento contábil de
suporte.
Ou seja, o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito que se busca compensar
não foi cumprido pela Recorrente, fato este que milita contra o apontado direito creditório.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.866 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901209/2012-80

Em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez e certeza do direito
crédito constitui ônus da contribuinte, conforme interpreta-se dos artigos 170 do CTN e 333 do
Código de Processo Civil, in verbis:

“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (grifamos)

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I – recair sobre direito indisponível da parte;
II – tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido, e considerando que o ônus de provar a liquidez e certeza do
indébito informado na DCOMP não foi cumprido pela contribuinte, nenhum reparo cabe à
decisão que não homologou o pleito.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital